Tribunal: TJDFT
Processo: 0735525-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735525-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALESSANDRO DA CONCEICAO CALADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BANCO PAN S.A, em face da decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0732545-78.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...]O art. 300 do Código de Processo Civil preceitua que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O documento de ID 103242558 indica que o autor entrou em contato com o réu para liquidar o contrato de financiamento do veículo. O boleto foi emitido e pago, inclusive com declaração de quitação expedida pelo réu (ID 103242566). Nada obstante, o demandante tem sido cobrado pela dívida, inclusive com ameaça de remoção do veículo (ID 103242582) e diversas ligações (ID 103242567). Quanto ao risco de dano, este é evidente. A negativação limita o acesso do autor ao crédito e, ante a realidade social do país, aos bens mais essenciais, vez que comum a utilização do cartão de crédito para aquisição de bens indispensáveis ao sustento. Não consta nos autos, porém, a inscrição nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a falta de informação não obsta a análise do pedido. Desta feita, concedo a tutela de urgência requerida para determinar que o réu se abstenha de promover qualquer ato de cobrança e de negativar o nome do autor em razão da dívida ora discutida ou, caso já tenha anotado, que promova sua exclusão em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).[...] O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que houve imposição de multa diária sem limitação, o que se mostra desarrazoado. Afirma que o art. 412 do CC deve ser utilizado analogicamente para limitar o valor da obrigação principal. Cita jurisprudência. Por fim, requer: “1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado; 2. Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; 3. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 4. Que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, ser majorado para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; 5. Caso não seja esse o entendimento deste órgão colegiado, que sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para delimitação de prazo de cumprimento da decisão antecipatória; 6. Caso não seja afastada a multa arbitrada para o caso de descumprimento, que seu valor seja reduzido, nos termos da fundamentação retro”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30479716). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o Banco Réu “se abstenha de promover qualquer ato de cobrança e de negativar o nome do autor em razão da dívida ora discutida ou, caso já tenha anotado, que promova sua exclusão em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, observo, inicialmente, que a previsão legal de imposição de astreintes no art. 537 do CPC tem como objetivo coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Assim, numa analise superficial, característico desta fase processual, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco Agravante e o objetivo da aludida multa, que visa a compelir o cumprimento de uma obrigação de fácil execução, especificamente a retirada do nome do Agravado dos cadastros de inadimplentes. Eventual necessidade de limitação na aplicação da multa estabelecida presume o desatendimento da ordem judicial por um longo período de tempo, o que afasta a urgência da medida diante do pleno conhecimento da decisão recorrida, demonstrada com a interposição do presente recurso. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 10:20:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador